Tribunal: CARF
Processo: 13529.720008/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO. DESPESAS COM MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13529.720008/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.877 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
EDSON MARQUES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO. DESPESAS COM MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na apuração do
imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13529.720008/2019-05
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13529.720008/2019-05

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médica, no
valor de R$ 425,00, e com pensão alimentícia, no valor de R$ 18.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 96/103):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2015 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 73/79.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13529.720008/2019-05

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
2.156,52 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$ 425,00
correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a glosa de R$ 23.530,00
correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, e a glosa de
R$ 291,00 correspondente à Dedução Indevida de Incentivo.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 04/05, e dos documentos de fls.
06/61, alegando, em síntese, que os documentos apresentados comprovam o direito às
deduções.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 30/10/2019 (fls. 106), o contribuinte, em 27/11/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 109/111), insurgindo-se contra a manutenção das glosas das
despesas com pensão alimentícia e médica remanescente paga a profissional Marília Marchezi,
bem como solicitando a inclusão de outras despesas médicas, trazendo aos autos os documentos
comprobatórios do pagamento da pensão alimentícia à sua ex-esposa, Isabel Batista do Anjos, e
do efetivo pagamento dos serviços médicos realizados. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 112/144.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13529.720008/2019-05

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas e com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre as glosas da despesa com pensão alimentícia (R$ 23.530,00) e
médicas (R$ 425,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas, bem como a inclusão de outras despesas médicas anteriormente não declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de cheques nominais à profissional Marília Marchezi e à sua ex-esposa,
Isabel Batista dos Anjos, emitidos no ano-calendário de 2014 (fls. 115 e 118/130).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Quanto às glosas em litígio, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida
(fls. 98/100):
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
(...)
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que o
comprovante de pagamento apresentado (extrato bancário) não é hábil à
comprovação, visto que não identifica o beneficiário do cheque compensado e não
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13529.720008/2019-05

esclarece de maneira inequívoca se equivale efetivamente ao pagamento de
despesas médicas.

Com a impugnação foi apresentado o recibo, de fl. 46, no valor de R$ 250,00, que
comprova a prestação do serviço de periodontia ao Impugnante, devendo-se recompor a
dedução do valor de R$ 250,00 à declaração de ajuste anual.
Dedução de Pensão Alimentícia
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
(...)
A dedução de pensão alimentícia judicial declarada ao beneficiário abaixo foi glosada
uma vez que os comprovantes de pagamento apresentados pelo contribuinte (extratos
bancários) não são hábeis à comprovação, visto que não esclarecem de maneira
inequívoca se os cheques compensados equivalem efetivamente ao pagamento da
pensão alimentícia judicial. Também, não foi possível identificar o beneficiário
(favorecido) de tais cheques.

Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
-Extratos Bancários de fls. 13/33;
-Comprovantes do Bradesco, de fls. 35/38, totalmente ilegíveis;
-Acórdão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, fl. 39;
-Voto no 1002 do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, fl. 40/43;
-Acordo de Alimentos de fl. 44.
A dedução de pensão alimentícia foi glosada uma vez que não houve comprovação do
efetivo pagamento ao beneficiário e os documentos apresentados na impugnação
também não são hábeis a fazer a necessária comprovação do pagamento.
Salienta-se que os extratos bancários apresentados não indicam especificamente
nenhum lançamento.
Desta forma, deve-se manter o lançamento integralmente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
No que tange às despesas médicas, não se discute que é responsabilidade do
beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante,
bem como fazer prova da respectiva realização dos aludidos serviços contratados, quando for
intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do
RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13529.720008/2019-05

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
Neste contexto, tenho que o cheque emitido em favor da profissional Marília
Marchezi (fls. 115), aponta e comprova a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo
Recorrente, bem como o pagamento por ele realizados no decorrer do ano de 2014, restando, ao
meu sentir, suprido o vício apontado acerca da comprovação do dispêndio remanescente,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, restabeleço a dedução da aludida despesa declarada.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2015 para inclusão de outras despesas
médicas próprias e de alimentandos, não há como conhecer do pedido formulado, porquanto o
presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do
art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Ademais, a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento fiscal de
ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não
produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação à pensão alimentícia, os cheques nominais ora trazidos (fls. 118/130),
aliado aos extratos bancários já constantes dos autos (fls. 13/33), demonstram que o Recorrente
realizou o pensionamento à genitora dos filhos/alimentandos, Anderson Carlos e Thays dos
Anjos de Lima, fixado nos autos do processo no 414/96, que tramitou na 4a Vara de Família e
Sucessões de Santo amaro/SP (fls. 136/141), perfazendo o valor total comprovado de R$
18.000,00 – sendo certo, diga-se de passagem, que os valores relativos às despesas médicas dos
alimentandos foram regularmente declaradas na DAA/2014, não podendo tais despesas compor o
montante dos valores pagos a título de pensão alimentícia – suprindo assim o vício apontado na
decisão recorrida acerca da comprovação do pagamento da prestação alimentar homologada
judicialmente, calhando aqui também o afastamento da glosa operada no limite em que
comprovado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médica, no valor de R$ 425,00, e com pensão
alimentícia, no valor de R$ 18.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13529.720008/2019-05

Fl. 157
DF CARF MF
Original